Tribunal: TJDFT
Processo: 0712205-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. INFLUÊNCIA NA PRÁTICA DO DELITO. VALORAÇÃO ADEQUADA NA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA

1. A circunstância advinda do comportamento da ofendida somente deve ser considerada em benefício do agente quando a vítima contribui decisivamente para a prática do crime, o que nitidamente não é a hipótese dos autos.

2. A vítima foi surpreendida com as agressões perpetradas pelo réu após abrir o portão da casa de sua tia para conversar com ele, não havendo demonstração de que tenha incitado, facilitado ou induzido esse comportamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.